Tribunal: TJBA
Processo: 8012750-25.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012750-25.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDA DE SENA SANTOS

Advogado(s)
:
LILLIAN BOAVENTURA ALVES BARBOSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANO MORAL. VENDA CASADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Palavras-chave
: contrato de adesão; revisão judicial; cláusulas abusivas; função social do contrato; pacta sunt servanda; juros remuneratórios; abusividade; dano moral; venda casada; responsabilidade civil.

A questão central do recurso consiste na possibilidade de revisão judicial de contrato bancário sob alegação de cláusulas abusivas, com análise da taxa de juros remuneratórios, dano moral e suposta venda casada.

É possível a revisão de contratos bancários quando demonstrada a presença de cláusulas abusivas, sobretudo em contratos de adesão. Contudo, a mera alegação genérica de onerosidade não autoriza, por si só, a intervenção judicial. No caso concreto, não foi comprovada a abusividade das cláusulas pactuadas.

Quanto aos juros remuneratórios, não se reconhece abusividade pelo simples fato de superarem o patamar de 12% ao ano. A revisão só é admitida se comprovada desvantagem excessiva, nos termos do art. 51 do CDC e conforme entendimento do STJ.

O pedido de indenização por dano moral foi corretamente indeferido, diante da ausência de demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Igualmente, o ponto relativo à venda casada (seguro) não foi objeto de apreciação na origem, inviabilizando sua análise em sede recursal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8012750-25.2024.8.05.0103,
em que figuram como Apelante, EDVALDA DE SENA SANTOS e, Apelado, BANCO BMG S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.